Tribunal: TJES
Processo: 5000084-67.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-67.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISH S.A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000084-67.2024.8.08.0068

ORIGEM:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra de São Francisco - ES

RECORRENTE:
WISH S.A.

RECORRIDO:
RONAN GUTEMBERG SILVA DE FREITAS PINTO, RAFAELA DE ALMEIDA CANDIDO FREITAS e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURISMO E HOSPEDAGEM. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL. CRISE OPERACIONAL DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. NEGATIVA DE HOSPEDAGEM PELO HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, § 1º, DO CDC). FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida WISH S.A, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as Requeridas,

WISH S.A. e 123 Viagens e Turismos LTDA.,
solidariamente ao ressarcimento integral dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do cancelamento de reservas de hospedagem. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes e a corré 123 Viagens e Turismos LTDA, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso e manutenção integral do julgado.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram a presente demanda aduzindo que adquiriram pacote de hospedagem por intermédio da plataforma digital 123 Milhas para hospedagem no estabelecimento da rede hoteleira recorrente. Ocorre que, às vésperas do ingresso, foram surpreendidos com a informação de que a reserva havia sido cancelada no sistema do hotel por suposta ausência de repasse financeiro da operadora parceira. Para não atrapalhar a viagem planejada, os autores se viram obrigados a reativar a reserva diretamente junto à administração do hotel, efetuando um novo pagamento no balcão no valor de R$ 463,05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade solidária da rede de hotéis Wish S.A. pela falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento da reserva originalmente intermediada pela plataforma 123 Milhas, bem como à configuração e adequação do valor fixado a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à alegada ilegitimidade passiva, cumpre notar que o ordenamento jurídico-processual adotou, em relação às condições da ação, a teoria da asserção. Desse modo, diante da responsabilidade imputada à demandada na petição inicial, há, ao menos em tese, pertinência subjetiva para que suporte os efeitos de eventual condenação. Ademais, há, no caso, controvérsia entre as Requeridas quanto ao repasse ou não dos valores pagos referentes à reserva feita pelos consumidores, situação que se insere inequivocamente em circunstância afeta à cadeia de consumo. Aplica-se, portanto, a regra de solidariedade prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual rejeito a preliminar.

(5). No mérito, verifica-se que o recurso não merece prosperar. Da análise dos autos, restou incontroverso nos autos que os Autores efetuaram legitimamente a contratação do serviço de hotelaria e que foram obstados de usufruir da hospedagem em razão do desentendimento operacional e financeiro existente entre a rede hoteleira recorrente e a plataforma intermediadora de vendas.

(5). A Recorrente sustenta a ausência de sua responsabilidade sob o argumento de que não recebeu o repasse financeiro da 123 Milhas (o que, de outro lado, é negado pela 123 Milhas, que afirma ter feito o referido repasse), alegando culpa exclusiva de terceiro e falta de comprovação de pagamento direto a seus cofres para afastar o dever de indenizar. Todavia, a relação jurídica subjacente é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

(6). Nesse sentido, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado e auferem bônus com a atividade econômica respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. A parceria comercial existente entre o hotel e a agência de turismo cria para o consumidor a legítima expectativa de cumprimento do contrato, sendo-lhe completamente indiferente as regras de repasse, vouchers compensatórios ou acertos financeiros internos vigentes entre as empresas parceiras.

(7). Sob essa perspectiva, o inadimplemento ou a crise financeira da agência intermediadora (123 Milhas) não caracteriza fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal. Na verdade, retrata um fortuito interno e risco inerente à própria atividade comercial desenvolvida pela Recorrente, que acabou por disponibilizar seus serviços em conjunto (ou por intermédio) da plataforma corré, devendo suportar os bônus e os ônus de tal opção mercadológica. O consumidor não pode ser penalizado ou transformado em garantidor do adimplemento das obrigações recíprocas das fornecedoras.

(8). Dessa forma, a exclusão da reserva original e a exigência de novo pagamento no ato do
check-in
configura nítida quebra contratual e falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade solidária da recorrente pela reparação integral dos prejuízos causados.

(9). No tocante ao dano material, a insurgência não comporta acolhimento. Ao contrário do que alega a Recorrente, o prejuízo material de R$ 848,63 restou devidamente comprovado pelos registros de vouchers e ordens de pagamento encartados à inicial.

(10). Do mesmo modo, entendo correta a condenação por danos morais. A situação descrita nos autos não se resume a mero contratempo ou simples inadimplemento contratual, mas revela frustração relevante, uma vez que a contratação de serviços de hotelaria envolve o planejamento de momentos de lazer, descanso e férias familiares, circunstância que agrava consideravelmente a quebra das legítimas expectativas dos consumidores. Além disso, o cancelamento abrupto das reservas contratadas sob a alegação de desacordo comercial com a plataforma intermediadora, impuseram aos Autores a necessidade de readequação emergencial de seus planos, restando evidente que os fatos ultrapassaram os limites do mero dissabor cotidiano, sendo o montante fixado em patamar compatível com as particularidades do caso, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A rede de hotelaria responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento de reservas e falha na prestação de serviços intermediados por agência/plataforma de viagens parceira. 2. O inadimplemento ou a ausência de repasse financeiro entre a agência de turismo e o hotel configura fortuito interno, não constituindo excludente de responsabilidade civil por se inserir no risco da atividade econômica exercida. 3. O cancelamento imprevisto de reserva que obriga o consumidor a realizar novo pagamento, de última hora, para usufruir de hospedagem, gera o dever de restituição do dano material comprovado e enseja indenização por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)